Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-02.2022.8.11.0107
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000511-02.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO CESAR JAPPE - CNPJ: 28.169.772/0001-70 (APELANTE), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO – NÃO COMPROVADO JUSTO MOTIVO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ARTIGO 290 DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O recolhimento das
custas
processuais representa requisito formal essencial para dar andamento à lide (art.
290
do
CPC
) e sua ausência enseja o imediato cancelamento do feito.

Não comprovado justo motivo para a dilação pretendida, de rigor à aplicação do artigo 485, IV, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000511-02.2022.8.11.0107

APELANTE:

RODRIGO CESAR JAPPE - ME

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO CESAR JAPPE - ME
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
Dr. Pierro de Faria Mendes
,

lançada nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, que, considerando que o autor deixou de recolher as custas processuais, com fundamento nos artigos 290 c/c 485, IV, ambos do Código de Processo Civil,
julgou extinto
o processo,
sem resolução de mérito
e, por consequência, determinou o cancelamento da distribuição. Não houve condenação em custas e honorários.

Não se conformando com a sentença, o apelante pugna pelo provimento do recurso, “
a fim de que seja concedida a dilação de prazo para que o apelante efetue o recolhimento das custas processuais, tendo em vista a possibilidade de dilação do prazo para pagamento das custas processuais, bem como visto a necessidade da referida dilação, justamente em razão da hipossuficiência financeira da Empresa apelante”
(sic).

Sem contrarrazões (Id 145686286).

O recorrente requer a concessão da benesse da justiça gratuita nesta instância recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita – ainda que de forma indireta, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do artigo 101, § 1º do CPC. Confira-se:

“Art. 101 (omissis)

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Não bastasse isso, tratando-se de vício sanável, nada impede a análise incidental do pedido e se ao final for mantida integralmente a sentença, determinada a intimação para o recolhimento respectivo.

Avançando na celeuma, cinge a controvérsia em analisar o acerto ou não da sentença terminativa, na qual o togado sentenciante cancelou a distribuição da demanda, em face da ausência de recolhimento das custas iniciais.

Para tanto, o apelante pugna pelo provimento do recurso, “
a fim de que seja concedida a dilação de prazo para que o apelante efetue o recolhimento das custas processuais, tendo em vista a possibilidade de dilação do prazo para pagamento das custas processuais, bem como visto a necessidade da referida dilação, justamente em razão da hipossuficiência financeira da Empresa apelante”
(sic).

Pois bem. É
sabido que o recolhimento das
custas
processuais representa requisito formal essencial para o andamento da lide. Se a parte autora não está amparada pela justiça gratuita, caberá a ela efetuar o pagamento dentro dos prazos judiciais concedidos, sob pena de cancelamento da distribuição da ação.

Assim dispõe o artigo
290
, do
CPC,
in verbis
:

"Art.
290
. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das
custas
e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

Nesse sentido, o
recolhimento das custas processuais constitui pressuposto de
constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a não regularização, enseja na extinção da ação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR –
DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290, CPC – CABIMENTO –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO RÉU– RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento da distribuição, previsto no artigo 290 do C.P.C, mostra-se cabível nos casos em que a ação é distribuída sem o recolhimento de custas ou sem a devida complementação, ensejando a extinção do processo na forma do artigo 485, inciso IV, do C.P.C.

No caso, diante da inércia da Agravante e quanto ao atendimento da determinação judicial, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, sob pena de flagrante descaso à regra processual.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1034292-10.2020.8.11.0002, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PEDIDO DE
JUSTIÇA

GRATUITA
– MATÉRIA JÁ DECIDIDA – AUSÊNCIA DE RECURSO –
PRECLUSÃO
TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO

–

PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM – PAGAMENTO SOMENTE DA PRIMEIRA DAS SEIS PARCELAS –
INÉRCIA QUANTO AS DEMAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
– ARTIGO 290 DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Se contra a decisão que indeferiu a
justiça gratuita
não foi interposto o recurso cabível, opera-se a
preclusão
temporal, motivo pelo qual o não conhecimento é medida que se impõe.

O recolhimento das
custas
processuais representa requisito formal essencial para dar andamento à lide (art.
290
do
CPC
) e sua ausência enseja o imediato cancelamento do feito.”
(TJ-MT
1000999-13.2021.8.11.003515
MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – URV –
DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER CUSTAS – NÃO ATENDIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 290, DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Não atendido o comando judicial para comprovar hipossuficiência ou recolher as custas processuais, o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC, é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10150646320198110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/06/2022)

Na hipótese, conforme se observa, o autor recorrente teve negado o pedido de gratuidade da justiça, sendo determinado o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, o que não foi cumprido.

Portanto, deve ser cancelada a distribuição, em face do previsto no artigo 290 do CPC, pois se trata de prazo peremptório, que deve ser cumprido conforme estabelecido em lei, nos termos do artigo 218 do CPC.

E quanto ao pedido de dilação de prazo, sabe-se que esta prerrogativa do magistrado somente será deferida quando a parte que a requerer apresentar justificativa plausível para o cumprimento da ordem judicial, situação não evidenciada no caso.

Logo, subsiste a sentença de extinção do feito, tal como lançada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, diante da a
usência de alteração nas circunstâncias fáticas que autorizasse a concessão do benefício em segundo grau,
i
ndefiro
, pois, o pedido de
gratuidade da justiça

formulado pelo apelante
, e, em razão da manutenção do
decisum
,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024